Tribunal: TJES
Processo: 5006004-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIOL CAPUCHO

AGRAVADO: RENATO SOARES BRUNETI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de revisão dos valores apurados em laudo pericial contábil, no qual a parte embargante alega omissão e pretende o reexame da matéria já decidida. Recurso fundado nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração interpostos pela parte embargante se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e se é possível, por essa via, rediscutir o mérito da decisão já proferida com base em fundamentos anteriormente rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou aclaramento de decisões judiciais que apresentem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. A mera reiteração de fundamentos anteriormente analisados e rejeitados não configura omissão nem qualquer dos vícios legais, revelando apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

5. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, inclusive com a pretensão de reavaliação de prova pericial, desvirtua a finalidade do recurso e não é admitida pela jurisprudência.

6. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação suficiente, não sendo obrigatória a resposta individualizada a todos os argumentos da parte, tampouco o chamado prequestionamento numérico.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se admite a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário ou para obtenção de efeitos infringentes, salvo quando decorrente do acolhimento de vício legal.

8. A reiteração de argumentos já enfrentados revela tentativa de modificação da decisão pela via inadequada, podendo caracterizar expediente manifestamente protelatório nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2. A reiteração de fundamentos já analisados não configura vício sanável por embargos de declaração.

3. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006004-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIOL CAPUCHO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A
AGRAVADO: RENATO SOARES BRUNETI
Advogado do(a) AGRAVADO: DAYVID CUZZUOL PEREIRA - ES11172-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite
a reanálise da conclusão quanto aos elementos objetivos constantes no laudo pericial contábil e os esclarecimentos do perito são suficientes na delimitação dos valores devidos pela seguradora.

Desta forma, a
reiteração dos mesmos fundamentos, já expressamente analisados e rejeitados,
pode, em caso de reiteração,
evidencia
r
o caráter manifestamente protelatório da presente medida, não se prestando os embargos de declaração a nova tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim, restando evidenciada a repetição de fundamentos já enfrentados e decididos, impõe-se o desprovimento dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Advirto o recorrente que a reiteração de recursos com nítido propósito de expediente manifestamente protelatório poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.